Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que proferiu decisão nos autos principais (ID. Num. 47262225). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 18 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator